Tribunal: TJMT
Processo: 1041135-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041135-63.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CRISTOVAO DE DEUS - CPF: 317.819.001-59 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1021 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto por
João Cristóvão de Deus

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
. O agravante argumenta a ilegalidade da
inserção de seu nome junto ao Sistema de informação de crédito do Banco Central – SCR, relativa à dívida prescrita e a ocorrência de danos morais, que pede sejam indenizados
. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O agravo interno, conforme o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo admissível contra acórdão de órgão colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro inescusável, como estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reitera a inadmissibilidade desse recurso nesse contexto.

5. Não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal, dado que a previsão legal do agravo interno é clara quanto ao seu cabimento restrito a decisões monocráticas.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso não conhecido.

*Tese de julgamento*:

1. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra decisão colegiada.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, art. 1.021.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 488.243/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.05.2017;

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 180.510/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.04.2017;

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1548821/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
João Cristóvão de Deus
,
contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, interposto em face de
Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A
.

Pugna a reforma da sentença recorrida, que rejeitou o pleito indenizatório, por danos morais, causados pela
inserção indevida de seu nome junto ao Sistema de informação de crédito do Banco Central – SCR, relativa à dívida prescrita.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 251148684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Em que pese a irresignação apresentada, o presente Agravo Interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

O recurso apresentado desafia decisão proferida por órgão colegiado.

Contudo, a sistemática processual do agravo interno não prevê essa possibilidade, sendo descabida a admissão nestes autos que o Acórdão seja atacado por meio desse recurso.

O agravo interno/regimental somente é cabível contra decisão monocrática e não contra decisão colegiada.

A questão é singela e de fácil entendimento.

Isso porque, a teor do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno só é cabível contra decisão monocrática do relator do recurso e
não contra julgamento proferido pelo colegiado
, como na presente hipótese.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leválo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Ainda, acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

ART. 1.021 DO CPC⁄2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da

ocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo

recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão. 2.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada

constitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 do

CPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade

recursal
. 3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AgInt no AREsp 488.243⁄MG, Rel. Ministro

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em

09⁄05⁄2017, DJe 12⁄05⁄2017).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.

NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1.

Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por

órgão colegiado desta Corte
. Precedentes do STJ. 2. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil⁄2015 e

258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo

interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposição do presente

recurso
. 3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa.

(AgInt no AgInt no AREsp 180.510⁄RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017, DJe 19⁄04⁄2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA

DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO

LEGAL. ERRO INESCUSÁVEL. 1. Nos termos dos arts. 1.021 do CPC⁄2015 e 259 do RISTJ,

somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática. Não há

previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando,

portanto, erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese, o

que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal
. 2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1548821⁄DF, Rel. Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em

21⁄02⁄2017, DJe 24⁄02⁄2017).

Deste modo, o presente recurso
é
manifestamente inadmiss
í
vel, porquanto n
ã
o se mostra como a via adequada para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024